Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-08.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO CRIME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça, por duas vezes, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: 1) verificar se as provas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu; 2) verificar a possibilidade de redução dos danos morais concedidos à vítima; 3) verificar se é possível se utilizar do histórico da prática reiterada de violência doméstica para valorar negativamente a conduta social do agente na primeira fase da dosimetria; 4) verificar a possibilidade de majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, na fração de 1/6 da pena mínima cominada ao crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, cabível a condenação do réu nas penas previstas para o referido crime.
4. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 5.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente ou de embriagues.
6. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
7. A jurisprudência desta Corte permite a utilização do histórico da prática reiterada de violência doméstica para valorar negativamente a conduta social.
8. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas às oito circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal desprovida.